Tribunal: TJBA
Processo: 8119628-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119628-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NATAN SANTOS UZEDA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. TEMA 1258/STJ. INOBSERVÂNCIA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUANDO AMPARADO EM PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA LOGO APÓS O FATO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A PESSOA. ROUBO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 49, 59 E 60 DO CP. PROPORCIONALIDADE. VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração, mediante violência física, de corrente de prata do pescoço da vítima, em via pública, com prisão em flagrante minutos após o delito e apreensão da res furtiva em poder de um dos agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada do crime de roubo para furto; e (iv) verificar a legalidade e a proporcionalidade da pena de multa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As formalidades previstas no art. 226 do CPP são garantias relevantes, mas sua inobservância não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em provas independentes, idôneas e convergentes, conforme orientação do Tema 1258 do STJ. 4. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial, mas em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimento judicial firme e coerente da vítima, apreensão da res furtiva logo após o crime e testemunhos consistentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas oculares, assume especial relevância probatória quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova. 6. A apreensão do objeto subtraído em poder de um dos réus, pouco tempo após a prática delitiva, constitui forte indício de autoria e reforça a materialidade do crime. 7. O emprego de violência física contra a vítima, consistente em empurrões, derrubada ao solo e arrancamento do colar do pescoço, caracteriza a elementar do crime de roubo, ainda que não tenha resultado em lesões graves. 8. A conduta descrita extrapola a mera subtração clandestina, inviabilizando a desclassificação para o crime de furto. 9. A pena de multa é sanção obrigatória prevista no preceito secundário do art. 157 do Código Penal e foi fixada em quantidade compatível com a pena privativa de liberdade, observando-se a proporcionalidade e a situação econômica dos réus, mediante a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando a autoria delitiva é demonstrada por provas autônomas e independentes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por depoimentos policiais e pela apreensão da res furtiva logo após o fato, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 3. O emprego de violência física contra a pessoa, ainda que sem lesões graves, configura o crime de roubo e afasta a desclassificação para furto. 4. A pena de multa fixada dentro dos limites legais, com valor unitário mínimo, atende aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 49; 59; 60; 65, I e III, “d”. CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema 1258), Terceira Seção; STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Quinta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, HC nº 967.799/SC, Sexta Turma, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 618.574/SC, Quinta Turma, DJe 06.08.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 3.018.548/BA, Quinta Turma, DJEN 24.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8119628-52.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes DENILSON DOS SANTOS GOMES e NATAN SANTOS UZEDA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora